Tribunal: TJES
Processo: 5004105-93.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004105-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENA CRIVEL SOUZA
RECORRIDO: DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO OCULTO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS MENSAIS. JUROS E MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5004105-93.2021.8.08.0035

REQUERENTE: MYLENA CRIVEL SOUZA

REQUERIDO: DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS, LUCAS REZENDE CABRAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por MYLENA CRIVEL SOUZA (Recorrente) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A Recorrente Mylena Crivel Souza ajuizou Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos e pedido de tutela liminar de urgência de natureza cautelar. Alegou ter sido convencida pelo Recorrido Lucas Rezende Cabral a investir R$ 16.000,00 na empresa SMART TRADER ASSESSORIA LTDA-ME (DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA), com promessa de rendimentos mensais de 12% sobre o capital investido e restituição integral após um ano. Contudo, após receber rendimentos apenas em setembro e outubro de 2020, deixou de receber qualquer valor desde novembro de 2020. Buscou a rescisão amigável, mas não obteve sucesso. Diante da situação, pleiteou a restituição dos valores investidos, o pagamento dos rendimentos, e indenização por perdas e danos, totalizando R$ 36.509,83.

A sentença (ID. 6982187) reconheceu de ofício a incompetência territorial do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha-ES e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Juízo de primeiro grau fundamentou que a relação entre as partes era de natureza comercial, e não consumerista, devido à intenção de lucro da Recorrente, devendo ser regida pelo Código Civil e, consequentemente, observando a cláusula de eleição de foro para São Paulo-SP. Contra esta decisão, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 7344643). O v. Acórdão (ID. 19223552), anulou a sentença anterior e determinou o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação, reconhecendo a competência territorial do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha-ES e deferindo o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente.

Foi proferida a sentença de mérito (ID. 35656299), ocasião na qual:

• Decretou a revelia dos Recorridos DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS.

• Julgou improcedente o pleito inicial em relação ao Recorrido LUCAS REZENDE CABRAL, por não vislumbrar responsabilidade em sua conduta, fundamentando que ele não é sócio da empresa e não recebeu valores oriundos da transação.

• Condenou solidariamente os Recorridos DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS a restituírem a quantia de R$ 16.000,00 (atualizados desde 18/08/2020 com juros legais a partir da citação) e a pagarem R$ 1.920,00 por mês, referente aos rendimentos de 05/11/2020 a 05/05/2021 (7 meses), com correção monetária e juros legais desde a citação.

Irresignada, a Recorrente MYLENA CRIVEL SOUZA interpôs o presente Recurso Inominado, pleiteando, em síntese:

• A manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

• A reforma da sentença para reconhecer a relação consumerista entre a Recorrente e a empresa SMART TRADER, com a consequente inversão do ônus da prova.

• O reconhecimento da responsabilidade do Recorrido LUCAS REZENDE CABRAL como sócio oculto/de fato da empresa SMART TRADER e/ou sua responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir seus bens.

• A condenação dos Réus no pagamento da totalidade das parcelas devidas, incluindo aquelas vencidas no curso do processo (Art. 323 do CPC).

• A aplicação de juros diários e multa previstos na cláusula 8.2 do contrato sobre o valor principal e os rendimentos, desde o vencimento da obrigação, e não juros legais desde a citação.

• A concessão liminar da tutela de urgência de natureza cautelar (bloqueio de bens via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) até o limite do crédito.

Do Benefício da Gratuidade da Justiça

A Recorrente pugna pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça, que já lhe foi deferido por oportunidade do v. Acórdão constante no ID. 19223552. A Recorrente alega que sua situação financeira permanece inalterada e que não possui condições de arcar com as custas recursais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento ou do sustento de sua família. Para tanto, junta documentos como CTPS digital, contracheques de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025, e declaração de imposto de renda (exercício 2024, ano-calendário 2023), que demonstram rendimentos mensais líquidos inferiores a R$ 2.500,00 e um total de rendimentos tributáveis de R$ 29.773,05 no ano-calendário 2023.

Diante de tal comprovação e considerando que a concessão do benefício em recurso anterior não limitou seus efeitos àquele ato processual, a gratuidade da justiça deve se estender a todos os atos do processo, nos termos do § 5º do art. 98 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito a impugnação do Recorrido LUCAS REZENDE CABRAL e DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente MYLENA CRIVEL SOUZA
, por restarem comprovadas e já reconhecidas as condições de hipossuficiência.

Presentes, portanto, os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente Recurso Inominado.

DO MÉRITO

A Recorrente reitera o pedido de reconhecimento da relação consumerista entre ela e a empresa SMART TRADER, com a consequente inversão do ônus da prova, citando a Súmula 297 do STJ e julgados do STJ e STF que aplicam o CDC a instituições financeiras e serviços de investimento, além de sua hipossuficiência técnica e econômica.

E, a meu ver, razão lhe assiste, já que a pessoa jurídica recorrida atuou como fornecedora de serviços de investimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS.
Pirâmide Financeira. Contrato de investimento com promessa de rendimentos mensais entre 2% e 5%. Relação de consumo caracterizada
. Responsabilidade solidária do sócio que também atuava como trader. Responsável pelas operações fraudulentas. Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor. Reforma parcial da sentença para incluir o corréu Fernando Fernandes Gomes na condenação solidária. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1070937-43.2022.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AC 1070937-43.2022.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO. Prestação de Serviço. Ação de Enriquecimento Ilícito c/c Restituição de Valores Com Pedido de Tutela de Urgência.
Alega o autor que aderiu um plano de negócio consistente no investimento financeiro
na empresa LANCE CERTO, na qual atua no ramo de trader esportivo, pub, criptomoedas, pirâmide financeira, posto de combustível, casa de aposta on-line, sobre a promessa de que receberia 7%, ao mês, sobre o valor investido, a título de rentabilidade do lucro das empresas, e, ao final de 12 meses, poderia renovar o contrato ou pedir a devolução integral do valor aportado, ocorre que no mês de novembro de 2022, a empresa requerida, de forma inesperada, suspendeu todas as transações de saques, transferências e rentabilidades, em contato com a empresa para a restituição dos valores pagos, não obteve êxito. Sentença de procedência. Apelação dos requeridos, arguição preliminar de ilegitimidade passiva das pessoas físicas, no mérito, insiste na improcedência da ação. Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva das pessoas físicas afastada, Embora o contrato de prestação de serviço tenha sido entre o autor e a requerida pessoa jurídica, observo que os requeridos pessoas físicas, atuaram efetivamente nas atrativas do negócio, inclusive, produzindo vários anúncios, propagandas e palestras.
Bem caracterizada a relação de consumo entre as partes, por isso aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Inteligência. Dos artigos 2º, 3º §1º, §2º e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. Apelantes que não se desincumbiram do ônus que lhes competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral. ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviço, inclusive, de forma unilateral e injustificada deram azo a rescisão contratual. Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000291-12.2023.8.26.0637; Ac. 17675436; Tupã; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 13/03/2024; DJESP 18/03/2024; Pág. 2039)

Feito esse registro, insta destacar que a Recorrente insiste na responsabilização de Lucas Rezende Cabral, argumentando que ele atuava como "sócio oculto" ou "de fato" da SMART TRADER e foi o responsável por convencê-la a investir. Mylena apresenta trechos da Notícia Crime de ID. 6962822, onde ele se intitula "sócio" e afirma ter pago investidores "do seu próprio bolso".

Em contrapartida, o Recorrido Lucas Rezende Cabral, em sua contestação e contrarrazões, defende que não tem qualquer relação com o contrato ou com a empresa SMART TRADER, sendo ele próprio uma vítima do Daniel Lucas da Silva Ramos.

A sentença expressamente julgou improcedente a demanda em relação a Lucas Rezende Cabral, sob o fundamento de que ele "não é sócio da empresa" e "não recebeu qualquer quantia oriunda deste negócio jurídico", concluindo que seu papel como intermediador não o tornava parte legítima para responder pela dívida da empresa e de Daniel.

Com todas as vênias,
entendo pela
responsabilidade de Lucas Rezende Cabral.

Explico.

Conforme se extrai das conversas de
WhatsApp
ID 1347567, mantida entre a recorrente e o recorrido Lucas, observa-se que este, após a falha na prestação do serviço sofrida pela autora, afirma que sua intenção inicial, quando "
começou o protejo
", era "criar uma corrente do bem ajudando pessoas a mudarem seus hábitos financeiros". Disse, ainda, que o seu "sonho" se tornou o seu "maior pesadelo" e que seu "
relacionamento com o sócio Daniel
está rompido por conta de desgastes profissionais".

Verifica-se, ainda, que o requerido Lucas narrou que seu atual objetivo na Smart Trade era recuperar o dinheiro perdido pela demandante e por outros "amigos/clientes".

Somado a isso, vê-se, na notícia de fato apresentada pelo próprio Lucas, que
ele mesmo sustenta ter criado uma sociedade com o Daniel para a criação de um fundo de investimentos
, ainda que não tenha sido incluído, formalmente, no quadro societário da empresa, alugando, para isso, um imóvel na cidade de Vila Velha/ES (vide ID 1347573).

Transcrevo, a esse respeito, o seguinte respeito:

"Narra o noticiante que em novembro de 2019 conheceu a pessoa de Daniel Lucas por intermédio de um amigo em comum que o indicou durante uma confraternização que ocorreu após uma confraternização futebolística amistosa, promovida por amigos em comum, sem qualquer objetivo profissional.

Após um breve contato, em outra oportunidade, após tomar conhecimento do interesse do noticiante por aplicações financeiras em fundos de investimento, o noticiado Daniel Lucas informara sobre sua habilidade no tema, convidando o noticiante a abrir uma empresa de trading (nome dado à prática de comercialização de ativos em curto prazo, aproveitando a oscilação de preços e alta volatilidade das ações).

[...]

Já inclinado em relação à proposta, durante as tratativas preliminares entre noticiante e noticiado, este afirmou que os retornos aos investidores seriam entre 08 (oito) a 12 % (doze por cento) ao mês, de modo que abriria a possibilidade de ingresso/constituição da empresa no quantum de 30 % (trinta por cento), pela quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor a ser destinado para aluguel e estruturação de sedes da empresa no município de Vila Velha/ES e São Paulo/SP.

Com o aceite da proposta
, restou estabelecido que haveria de se constituir empresa com regime jurídico regular, a partir da geração de CNPJ, no qual deveria constar todo o quadro societário, na proporção de:

1) Daniel Lucas 70 % (setenta por cento)

2) Lucas Rezende 30 % (trinta por cento)

[...]

Conforme se infere do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nº 36.191.177/0001-60 (MATRIZ), a abertura da empresa SMART TRADER ASSESSORIA data de 30/01/2020, motivo pelo qual se infere que foram feitos 03 (três) depósitos bancários diretamente à conta pessoal de Daniel antes da regularização da PJ.

Referidos depósitos tinham o objetivo de integralização de capital à empresa, como forma de adquirir os 30 % (trinta por cento) da sociedade, posto que todo o valor seria destinado à locação e aparelhamento das sedes da empresa, no Espírito
Santo e São Paulo
.

Para tal, fora locada a sala comercial nº 906 no Edifício Villagio Itaparica, situado na Rua Itacibá, nº 135, Itaparica-Vila Velha em nome de Lucas Rezende
Cabral
e a sala comercial nº 27 no Edifício Le Premier, situado na Rua Gomes de Carvalho, nº 892, Vila Olimpia-São Paulo em nome de Levy dos Santos Gomes, assim como toda a mobília e aparelhamento (computadores, material de escritório, ar condicionado, telefone, etc). "

(grifei)

Outrossim, as testemunhas Renan Souza do Nascimento e Peryclis da Silva Alencar disseram, em juízo, que o requerido Lucas agia como representante da empresa Smart trader, conquistando clientes e tratando os investimentos (vide ID's 10021124 e 10021122).

Todos esses elementos, a meu juízo, demonstram a condição de sócio de Lucas Rezende Cabral, atraindo, para ele, a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela autora
.

A Recorrente alegou omissão da sentença quanto à rescisão contratual e requereu a inclusão das parcelas vincendas no curso do processo (05/06/2021, 05/07/2021 e 05/08/2021), totalizando 10 parcelas inadimplidas, conforme o art. 323 do CPC.

No tocante à rescisão, o contrato ID 1347564, na cláusula nº 10.1, alínea "c", prevê que "O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas seguintes hipóteses: Por qualquer das partes, quando comprovado o desrespeito por uma das partes, às suas cláusulas".

Assim, considerando que os requeridos não cumpriram com a obrigação de pagar os rendimentos mensais e havendo expressa previsão contratual,
deve ser declarado rescindido o contrato
.

Em relação aos pagamentos, a sentença
a quo
(ID. 35656299) condenou os Recorridos Daniel Lucas da Silva Ramos Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA e Daniel Lucas da Silva Ramos ao pagamento dos rendimentos mensais de R$ 1.920,00 por um período específico de 7 meses (de 05/11/2020 a 05/05/2021), além da restituição do valor inicial de R$ 16.000,00.

Observa-se, nesse particular, que o contrato havido entre as partes previa o investimento pelo prazo de 12 meses e que a autora recebeu apenas 02 meses do investimento prometido.

Dessa forma, tendo em vista que o contrato restou rescindido apenas por ocasião deste julgamento e que houve o vencimento de parcelas no curso do processo,
devem os demandados restituírem à requerente os rendimentos mensais correspondentes a 10 meses, no valor de R$ 1.920,00 cada.

A Recorrente pleiteia a aplicação dos juros de mora de 0,5% ao dia e multa de 2% sobre o valor principal, conforme a cláusula 8.2 do contrato (ID. 6962591), desde o vencimento da obrigação, e não apenas os juros legais a partir da citação, como determinado na sentença.

Tenho que também merece reforma a sentença nesse aspecto, tendo em vista que o contrato previa “juros de mora à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculados
“pro rata die
” sobre o valor original do investimento, até a data do efetivo pagamento, bem como a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do principal” para o caso de não pagamento de qualquer prestação avençada.

A Recorrente requereu em sua petição inicial a concessão de tutela liminar de urgência de natureza cautelar, com bloqueio de bens dos Recorridos via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. No entanto,
tenho por indevida tal medida na presente fase processual
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto por MYLENA CRIVEL SOUZA e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença
, no sentido de reconhecer a existência de relação de consumo, reconhecer a responsabilidade civil do requerido Lucas Rezende Cabral e alterar a condenação dos recorridos ao pagamento dos rendimentos mensais de R$ 1.920,00 por um período específico de 10 meses, com juros de mora à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculados “
pro rata die
” sobre o valor original do investimento, até a data do efetivo pagamento, bem como a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do principal. Mantenho inalterado o
decisum
em seus demais tópicos.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não há que se falar com condenação em custas e honorários.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)